Tribunal: TJBA
Processo: 8008576-74.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008576-74.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FELIPE NERY BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E EXAMES OFTALMOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DEVER FUNDAMENTAL DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA.

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ.
DISTINGUISHING
NÃO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTIGOS 926 E 927 DO CPC. VERBA HONORÁRIA DEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.
SENTENÇA REFO
R
MADA DE OFÍCIO.
HONORÁRIOS
A SEREM FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença que condenou solidariamente os réus a fornecerem o tratamento oftalmológico especializado, com aplicação de injeções intravítreas de medicamentos (lucentis, avastin ou eylia), além de exames periódicos (OCT), conforme prescrição médica, distribuindo as responsabilidades entre os entes federados, condenando, ainda, os entes ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em análise:
(i) verificar a higidez processual da demanda, ante as preliminares de ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva, necessidade de prova pericial e incompetência do juízo;
(ii) aferir a legitimidade e extensão da responsabilidade dos entes federados quanto à prestação do serviço de saúde requerido; e
(iii) examinar a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com adequação da base de cálculo nos moldes legais.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, visto que restou demonstrado pelo autor a dificuldade de acesso ao tratamento prescrito pelo médico que o acompanha, ensejando a busca através da tutela jurisdicional. De igual modo, as preliminares de

necessidade de realização de prova pericial deve ser afastada, visto que o objeto da demanda é o tratamento especializado disponibilizado pela rede de assistência do SUS, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. Quanto a aledada ilegitimidade passiva do Ente Municipal, consabido que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, tendo, por sua vez, a sentença distribuído entre os entes as responsabilidades, cabendo ao ente municipal a aplicação do medicamento que será fornecido pelo Estado da Bahia.

5. Comprovada a patologia e a prescrição médica para tratamento especializado, sendo a omissão estatal evidenciada.

6. A responsabilidade dos entes federados é solidária, conforme jurisprudência do STF (Tema 793 e RE 855178), não se acolhendo a tese de ausência de competência ou de impossibilidade orçamentária.
7. Quanto aos honorários sucumbenciais, conforme entendimento do STF no Tema 1002, é devida a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

8. Fixação dos honorários postergada para fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de obrigação com proveito econômico, porém ilíquida.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelações conhecidas e desprovidas. De ofício, determinada a fixação dos honorários de sucumbência em fase de liquidação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008576-74.2023.8.05.0113
, em que figuram, como apelantes, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
, e, como apelado,
FELIPE NERY BARBOSA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
arguidas pelo ente municipal,

e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações interpostas pelo Município de Itabuna e pelo Estado da Bahia, e, de ofício, reformar a sentença, apenas para postergar a fixação dos honorários para a fase de liquidação da sentença, com fulcro no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)